Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. “GOLPE DA TROCA DO CARTÃO”. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PADRÃO DE COMPRA VULNERADO. QUEBRA DO PERFIL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A troca do cartão de crédito no momento do pagamento da compra não induz a negligência do consumidor, pois muitas vezes a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a trivialidade e rapidez desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões.

3. Se as operações fraudulentas evocam a ocorrência de fraude por destoar fortemente do perfil do consumidor – 19 compras entre as 23h27 e as 3h55, 14 delas no valor R$999,00 – e se os extratos dos anos de 2020 e 2021 (ID 42766589) revelam que a média do valor das compras realizadas pelo autor por meio do cartão se situa abaixo de 100 reais, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação suspeita, não estabeleceu limite máximo de valor com base no perfil do cliente e não impediu a realização de diversas operações em curto espaço de tempo durante a madrugada.

4. Diante desse cenário fático e jurisprudencial, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa do autor pelo evento e declarou a inexistência do débito e determinou a restituição da quantia paga.

5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da condenação.